Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-05.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005067-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANGELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 14.658.255/0002-31 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), GINA ANDREIA MANTOVANI - CPF: 080.179.329-79 (APELADO), CARMEN MARIA PICOLO - CPF: 386.277.369-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento> Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.)

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.

Possível a
“
fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade
” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS).

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 164145429), proferida em
execução fiscal
proposta contra
Angeli Comércio Importação

e Exportação Ltda
.,
Gina Andreia Mantovani
e
Carmen Maria Picolo
.

Assegura que, “
a CDA instrumentada nesta ação (nº 20191624972) somente foi equivocadamente distribuída em duplicidade por erro na sistemática de distribuição
”.

Assevera que, “
o mero erro no sistema de distribuição não pode ensejar qualquer condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente porque ausente a má-fé na conduta da exequente
”.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, alternativamente, sejam reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 164145435).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Em casos assim, o ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução, consoante dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o que faço, passando a julgar o feito extinto sem resolução do mérito, em razão da litispendência vislumbrada.

Sem custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da executada, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. [...]. (Id. 164145429).

A presente execução fiscal, proposta em 8 de março de 2021, restou extinta em razão da existência de litispendência com outra execução fiscal ajuizada anteriormente (autos, nº 1031221-94.2020.811.0003), na data de 22 de dezembro de 2020, em que se discute a mesma certidão de dívida ativa nº 20191624972, no valor atualizado à época do ajuizamento desta de R$ 422.617,08: quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e oito centavos (certidão de dívida ativa nº 202191624972, Id. 164146840).

Pois bem.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, quando se tratar de hipótese de extinção da execução fiscal em razão de litispendência, após a oposição de exceção de pré-executividade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

A sentença foi prolatada em 23 de fevereiro de 2023
(Id. 164145429 – fls. 2)
, na vigência da Lei nº 14.365, de 2 de junho de 2022, que acrescentou o parágrafo 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, logo, deve ser utilizado o critério nele previsto para fim de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais
,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [sem negrito no original]

Dessa forma, em consideração à razão da extinção da execução fiscal, o valor de R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
. Acesso em: 19 de abril de 2023), apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Logo, não há falar em aplicação do referido artigo quando a Fazenda Pública é o
autor
da ação.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, com fundamento no artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil.

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ANGELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

Protocolo:
1005067-05.2021.8.11.0003

V O T O VISTA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Execução Fiscal n.º 1005067-05.2021.8.11.0003
, que julgou
FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em razão da litispendência vislumbrada e condenou o ora Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da executada, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

O ESTADO DE MATO GROSSO arguiu nas razões recursais que, a ação foi equivocadamente distribuída em duplicidade e posteriormente foi requerida a sua extinção pelo próprio exequente,
motivo pelo qual os honorários deveriam ser afastados, ou subsidiariamente fixados por equidade, nos termos do art. 85,
§ 8º do CPC,
ou subsidiariamente que os honorários sejam reduzidos pela metade nos termos do artigo 90,
§ 4º do CPC.

O Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA votou no sentido de dar provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.947,39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Pela análise dos autos verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO requereu a extinção da execução fiscal somente após a citação e apresentação de defesa dos executados.

Com efeito, nos termos do princípio da causalidade, se mostra correta a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte adversa.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

Ocorre, todavia que, no caso dos autos,
a execução apenas foi distribuída em duplicidade, sendo esse fato resultado de equivoco e/ou erro humano
.

No entanto,
conforme mencionado alhures, assim que a Fazenda Estadual percebeu o equivoco de forma imediata requereu a extinção desta execução fiscal sem julgamento do mérito
.

Contudo,
uma vez que a CDA n. 2019/1624972 não foi extinta e continuará sendo objeto da execução fiscal n.º 1031221-94.2020.8.11.0003, não se vislumbra proveito econômicos pelos executados com o pedido de extinção pela Fazenda Pública da presente execução fiscal (1005067-05.2021.8.11.0003)
.

Além disso,
a aplicação dos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado da demanda se mostraria desproporcional, além de configurar o enriquecimento sem causa do patrono beneficiário.

Deste modo, assim como constou no voto Relator
,
no caso dos autos, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil
, coo cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Igualmente, constata-se que o
valor
dos honorários fixado no voto relator, qual seja,
R$ 5.947,39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)
observou ao mínimo fixado na tabela XIV de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
. Acesso em: 15 de junho de 2023), conforme prevê o artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
ACOMPANHO integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 5.947,39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos).

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO

Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023